Tribunal: TJMT
Processo: 1008778-98.2024.8.11.0007
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008778-98.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 054.045.181-97 (RECORRENTE), FRANCIS DIAS PAIVA - CPF: 012.168.761-93 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À SUSTENTAÇÃO ORAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §2°, a possibilidade de sustentação oral para o julgamento de Agravo Interno.

2. Trata-se de Agravo Interno interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
em face de decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo integralmente a sentença que condenou a companhia aérea ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão do cancelamento de voo, alteração unilateral de itinerário e ausência de assistência adequada, com base na Resolução no 400/2016 da ANAC.

3. A parte agravante sustenta violação ao princípio da colegialidade, requerendo a remessa dos autos ao órgão colegiado, além de rechaçar a responsabilidade pelo evento danoso.

4. Destaca-se que a finalidade das decisões monocráticas é desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao Princípio da Celeridade (artigo 5°, inciso LXXVII, da CF c/c artigo 4° do CPC)

e da Economia Processual (artigo 13° da Lei n° 9.099/1995 c/c artigo 27 da Lei no 12.153/2009), sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal (artigo 5o, inciso LIV, da CF c/c artigo 7o do CPC), do contraditório e da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV, da CF c/c artigos 8o e 9o do CPC), o que foi devidamente respeitado na decisão monocrática atacada.

5. Comungando desse mesmo entendimento, concernente a decisão monocrática, vem o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, “in verbis”:
(...) “Sobre o tema, comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 1a ed., Jus PODIVM)” (TJMT - AgInt 1023571-59.2021.8.11.0003, DES. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/02/2024, grifos nossos).

6. Nesse mesmo diapasão, vem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça relatando:
“O fato é que o aumento expressivo no número de demandas, não só no Brasil, mas no mundo, somado à lentidão na prestação jurisdicional, tem feito com que nações, com contencioso judicial tradicionalmente colegiado, abrissem a possibilidade de o julgamento ser efetuado por um único juiz, como ocorreu na Itália a partir de 1998 (CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO. Teoria Geral do Processo. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 188). Essas mesmas razões serviram e têm servido de justificativa no Brasil – em que o julgamento colegiado é feito por tribunais – para adoção, cada vez mais intensa, do julgamento monocrático por cortes de superposição e cortes superiores” (STJ – AgRg noARESP 618.299 - SP, MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Julgado em 15/12/2015).

7. A decisão monocrática impugnada analisou detidamente os elementos constantes dos autos e aplicou corretamente a legislação de regência (Código de Defesa do Consumidor e Resolução no 400/2016 da ANAC), reconhecendo a falha na prestação do serviço por parte da agravante, bem como o nexo de causalidade com os prejuízos suportados pelo consumidor, inclusive com base em precedentes desta Turma Recursal.

8. Todos os elementos dos autos foram devidamente analisados, conforme decisão agravada:
“Ademais, em razão da alteração unilateral do itinerário de voo, o autor necessitou realizar uma viagem de 800 (oitocentos) quilômetros por via terrestre para se deslocar de Alta Floresta/MT (partida inicial) para Cuiabá/MT (novo ponto de partida). Posteriormente, seu voo que tinha como destino final a cidade de Goiânia/GO foi realocado para Brasília/DF, tendo o autor que se deslocar novamente por via terrestre para chegar ao destino almejado (Goiânia/GO). Situação que, além de ser um claro desvirtuamento do contrato firmado entre as partes (ao alterar o modal de transporte e o destino do passageiro), gerou um atraso na chegada ao destino final de 20 (vinte) horas.”

9. É o entendimento da Turma Recursal deste Estado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SUPERIOR A 20 HORAS E DESLOCAMENTO POR MEIO TERRESTRE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais formulado por consumidora em virtude do cancelamento de voo. A sentença condenou a recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, já incluída a correção monetária. Conforme os autos, a autora adquiriu bilhete aéreo com origem em Cuiabá/MT e destino final em Florianópolis/SC, com conexão em Campinas/SP. No entanto, foi surpreendida com o cancelamento do voo e reacomodada em outro com destino a Navegantes/SC, de onde precisou completar a viagem por via terrestre, enfrentando atraso total de aproximadamente 22 horas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a falha na prestação do serviço de transporte aéreo enseja responsabilidade objetiva da companhia aérea, mesmo diante de justificativa técnica para o cancelamento; e (ii) verificar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade da companhia aérea por defeitos na prestação do serviço de transporte é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não sendo afastada por alegações genéricas de problemas técnico-operacionais. 4. O cancelamento do voo, sem adequada justificativa nem prova de assistência efetiva ao consumidor, e a reacomodação em voo que culmina em atraso excessivo e deslocamento terrestre de mais de 100 km, configuram falha relevante na prestação do serviço. 5. O dano moral decorrente da situação está configurado pelo abalo à esfera extrapatrimonial da consumidora, sendo cabível a indenização correspondente. 6. O valor fixado em R$ 8.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando precedentes em casos análogos, bem como a extensão dos transtornos experimentados pela autora. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso improvido. (N.U 1062161-09.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)”

10. Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

11. Condeno, em caso de votação unânime, a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

vide voto súmula

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025